Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009432-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), LIANA FERREIRA DE FREITAS SILVA - CPF: 712.644.691-87 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANARANA/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. EC No 138/2025. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, no qual servidora pública municipal pretende sua contratação em cargo temporário de professora da educação infantil, sustentando a possibilidade de acumulação de cargos públicos e a ilegalidade de ato administrativo que obstou sua admissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a contratação temporária da agravante, notadamente: (i) diante da alegada possibilidade de acumulação de cargos públicos à luz da EC no 138/2025; e (
ii
) da suposta violação aos princípios da boa-fé objetiva, proteção da confiança e vedação ao comportamento contraditório pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se evidencia de plano, pois a controvérsia acerca da acumulação de cargos, especialmente à luz da recente alteração constitucional, demanda análise aprofundada quanto à sua aplicabilidade, eventual regulamentação e compatibilidade concreta de horários.

4. A existência de pedido de licença não remunerada pela agravante introduz elemento fático relevante que exige dilação probatória, inviável na via estreita da cognição sumária.

5. A alegada violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima não pode ser aferida sem exame detido do contexto fático-probatório, o que afasta a plausibilidade inequívoca do direito invocado.

6. O perigo de dano, embora presente sob o aspecto financeiro, não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito, especialmente diante do caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida pleiteada.

7. A concessão de tutela liminar em mandado de segurança com efeitos satisfativos deve ser excepcional, sobretudo quando se confunde com o próprio mérito da impetração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência que implique contratação em cargo público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se admitindo quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A ausência de certeza quanto à possibilidade de acumulação de cargos públicos, aliada ao risco de irreversibilidade da medida, impede a concessão de tutela liminar em mandado de segurança.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Liana Ferreira de Freitas Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000380-28.2026.8.11.0029, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante.

Conforme se extrai dos autos, a agravante é servidora pública efetiva do Município de Canarana, ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Narra que participou de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária para o exercício da função de Professora da Educação Infantil, logrando aprovação na 4a colocação.

Sustenta que, ao apresentar a documentação exigida para a contratação, foi orientada por agentes da própria Administração Pública a requerer licença não remunerada em relação ao seu cargo efetivo, providência que, segundo lhe fora informado, seria necessária à formalização do vínculo temporário. Afirma que, após cumprir tal orientação, a Administração passou a utilizar justamente o pedido de licença como fundamento para indeferir sua contratação, sob o argumento de vedação constitucional à acumulação de cargos públicos.

Diante desse cenário, impetrou mandado de segurança, alegando a ilegalidade do ato administrativo e defendendo a possibilidade de acumulação dos cargos, especialmente à luz da nova redação do art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional no 138/2025, a qual, segundo afirma, passou a admitir a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários. Assevera, nesse ponto, que exerceria o cargo efetivo no período matutino e o cargo temporário no período vespertino, inexistindo conflito de jornada.

O Juízo de origem, entretanto, indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que a medida pleiteada ostenta natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, razão pela qual reputou inadequada sua concessão em sede liminar.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como defendendo que a decisão agravada desconsiderou a alteração constitucional promovida pela Emenda no 138/2025. Aduz, ainda, que a conduta da Administração Pública violou os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), ao orientá-la a adotar determinada conduta e, posteriormente, utilizá-la em seu desfavor.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua imediata contratação no cargo temporário de Professora da Educação Infantil, afastando-se o óbice administrativo apontado, bem como, no mérito, o provimento definitivo do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

O Município de Canarana apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da ausência de demonstração inequívoca do direito alegado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência indeferida na origem, notadamente no contexto de mandado de segurança que objetiva assegurar a contratação da agravante em cargo temporário de professora da educação infantil.

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é tempestivo, haja vista a interposição dentro do prazo legal, e a parte agravante detém legitimidade e interesse recursal, uma vez que busca a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. Ademais, o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, conheço do agravo.

Superada essa etapa, adentra-se ao mérito recursal propriamente dito.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a medida postulada ostenta natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o que recomendaria maior cautela na sua concessão.

A agravante, por sua vez, sustenta a presença da probabilidade do direito, amparada, sobretudo, na superveniência da Emenda Constitucional no 138/2025, bem como na alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Todavia, com a devida vênia às razões recursais, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que a tese central da agravante demanda aprofundada análise acerca da compatibilidade entre o regime constitucional de acumulação de cargos públicos e a situação fática narrada nos autos, especialmente diante da invocada alteração promovida pela Emenda Constitucional no 138/2025.

Com efeito, embora a agravante sustente que a nova redação do artigo 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal passou a admitir a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, a aferição dessa alegação exige exame mais detido não apenas do texto constitucional, mas também de sua aplicabilidade imediata, eventual necessidade de regulamentação infraconstitucional e, sobretudo, da compatibilidade concreta de horários dos vínculos envolvidos.

Além disso, cumpre destacar que, conforme documentado nos autos, a agravante ocupa cargo efetivo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, para viabilizar a contratação temporária, requereu licença não remunerada. Tal circunstância, por si só, introduz elemento fático-jurídico que demanda maior dilação probatória, notadamente para esclarecer se há compatibilidade de horários entre os vínculos.

Nesse contexto, a análise da legalidade do ato administrativo impugnado, especialmente sob o prisma da alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, não se mostra compatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, exigindo instrução mais aprofundada.

De outro lado, no que tange ao perigo de dano, embora seja inegável que a não contratação da agravante possa gerar prejuízos de ordem financeira, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para autorizar a concessão de medida liminar de caráter satisfativo, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

A esse respeito, cumpre salientar que a tutela pretendida possui nítido caráter irreversível, na medida em que a determinação de contratação em cargo público — ainda que temporário — produz efeitos concretos imediatos e de difícil reversão, o que recomenda redobrada cautela por parte do Poder Judiciário, em observância ao disposto no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica das normas que regem a tutela de urgência, tem-se que tais medidas devem ser reservadas a hipóteses em que a plausibilidade do direito se apresente de forma robusta e inequívoca, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Ademais, a decisão agravada revela-se alinhada à orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, em sede de mandado de segurança, a concessão de liminar com efeitos satisfativos deve ser excepcional, especialmente quando o provimento pretendido se confunde com o mérito da impetração.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida não merece reparo, porquanto proferida em consonância com os parâmetros legais e principiológicos que regem a matéria.

Em síntese, ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito e diante do risco de irreversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026